Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APURAÇÃO DO CRIME DE MAUS-TRATOS SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO GENITOR E PELA MADRASTA DA CRIANÇA. VÍTIMA COM 10 (DEZ) ANOS DE IDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AMBIENTE DOMÉSTICO. VÍNCULO DE PARENTESCO. RELACIONAMENTO CONTURBADO ENTRE OS SUPOSTOS OFENSORES E A GENITORA DA VÍTIMA. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.
2. No caso dos autos, o ambiente doméstico, a relação de parentesco entre os envolvidos e o relacionamento conturbado entre os ofensores e a genitora da vítima possibilitaram a suposta prática do crime de maus-tratos pelo genitor e pela madrasta da ofendida, que teriam se aproveitado do estado de vulnerabilidade da criança para praticar os fatos descritos nos autos, de modo a evidenciar a motivação de gênero suficiente para qualificar a situação como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF).